Tribunal: TJSP
Processo: 0515013-95.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r ou modificar o fundamento legal do crédito após o ajuizamento da execução.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência do fundamento legal do crédito tributário na certidão de dívida ativa configura nulidade do próprio lançamento, o que impede sua substituição ou emenda pela Fazenda Pública, nos termos da tese firmada no Tema 1.350 do STJ."
Legislação Citada:
CPC, art. 485, I, IV e VI, § 3o;
LEF, art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.645.333/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.11.2021 (Tema 1.350).

(TJSP; Apelação Cível 0515013-95.2007.8.26.0564; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Marcos Soares Machado

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO LEGAL DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de indicação do fundamento

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO LEGAL DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de indicação do fundamento legal de constituição do crédito tributário, com pedido subsidiário de autorização para emenda ou substituição dos títulos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do fundamento legal na certidão de dívida ativa é vício formal sanável ou nulidade substancial que atinge o próprio lançamento, impedindo a emenda ou substituição do título executivo e ensejando a extinção do feito.
III. Razões de Decidir
3. A certidão de dívida ativa deve conter os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV, da LEF, em particular o fundamento legal da dívida.
4. A ausência desse requisito configura nulidade no lançamento, não sendo viável a substituição ou emenda da CDA.
5. A tese firmada no Tema 1.350/STJ impede a Fazenda Pública de complementar ou modificar o fundamento legal do crédito após o ajuizamento da execução.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência do fundamento legal do crédito tributário na certidão de dívida ativa configura nulidade do próprio lançamento, o que impede sua substituição ou emenda pela Fazenda Pública, nos termos da tese firmada no Tema 1.350 do STJ."
Legislação Citada:
CPC, art. 485, I, IV e VI, § 3o;
LEF, art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.645.333/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.11.2021 (Tema 1.350).